Tribunal: CARF
Processo: 10970.720001/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720001/2017-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.334 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
METRA COMERCIO DE MADEIRA TRATADA E ARAMES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PRELIMINAR DE ERRO MATERIAL DA DECISÃO RECORRIDA.
CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO.
Tendo em vista não haver hipótese de cabimento de Embargos de Declaração
em relação às decisões de primeira instância administrativa, no âmbito do PAF,
deve este colegiado apreciar eventuais inconsistências materiais apontadas pelo
recorrente.
Comprovada a contradição entre a conclusão do voto condutor (em
conformidade com os fundamentos do voto) e o resultado do julgamento, deve,
esse último, ser retificado para expressar o resultado efetivo.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
INDEFERIMENTO.
As intimações deverão ser direcionadas ao domicílio tributário elegido pelo
contribuinte, conforme artigo 23, do Decreto 70.235/72.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO
LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
Os artigos 34, da Lcp 123/2006 e 42, da Lei 9.430/96, estabelecem que se
caracteriza como omissão de receitas a não comprovação da origem dos
depósitos bancários. Por se tratar de hipótese de presunção relativa, cabe ao
contribuinte, mediante documentos hábeis e idôneos, comprovar a sua origem.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NÃO ESCRITURADA. REVENDA DE
MERCADORIAS. CONFIRMAÇÃO PELO SUJEITO PASSIVO.
O sujeito passivo ao justificar a movimentação financeira não escriturada como
proveniente de faturamento, correto é o seu enquadramento como omissão de
receitas na revenda de mercadorias.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720001/2017-15
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.334 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720001/2017-15

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: a) acolher a
preliminar levantada, a fim de sanar a contradição apontada, devendo o resultado do julgamento
do Acórdão DRJ/SPO no 16-79.246 expressar o que consta do dispositivo do voto condutor
daquele julgado, no sentido de dar parcial procedência à impugnação; b) No mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
METRA COMÉRCIO DE MADEIRA TRATADA E ARAMES LTDA. recorre a
este Conselho Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 1a Turma de
Julgamento da DRJ/SPO que julgou improcedente a Impugnação apresentada.
Por economia processual e por bem explanar os fatos, adoto o relatório da
DRJ/SPO que transcrevo a seguir:
Trata o presente processo de impugnação contra auto de infração lavrado pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Uberlândia para constituição de crédito tributário de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), PIS e Cofins do ano calendário 2012. Os motivos que embasaram a lavratura
do auto de infração estão descritos no relatório fiscal (fls. 51 a 64) a seguir resumidos.
O procedimento fiscal teve seu início por meio do Termo de Início do Procedimento
Fiscal com a intimação do contribuinte para apresentar os livros contábeis e fiscais, as
notas fiscais de saída e os extratos bancários mensais das contas correntes e aplicações
financeiras. Tal termo foi atendido parcialmente, com o contribuinte deixando de
apresentar os extratos bancários.
Diante a recusa em apresentar as informações bancárias, a autoridade fiscal as requereu
por meio de Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF). Dessa
forma, de posse das informações financeiras iniciou a análise.
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.334 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720001/2017-15

Da análise das notas fiscais eletrônicas baixadas por meio do SPED (Sistema Público de
Escrituração Digital), a autoridade fiscal constatou que o valor das notas fiscais emitidas
no ano de 2012 era superior ao valor declarado no PGDAS do ano de 2012, conforme
quadro abaixo:

De posse dos extratos bancários fornecidos pelas instituições financeiras iniciou a
análise da movimentação financeira do contribuinte. Elaborou planilha em que foram
retiradas todas as transferências entre contas de mesma titularidade, empréstimos
bancários, estornos, devolução de cheques etc, encaminhando-a para que o contribuinte
justificasse os valores creditados em suas contas correntes. Os valores foram assim
discriminados:

De posse da planilha. o contribuinte apresentou justificativas para os valores
movimentados em conta corrente, as quais a autoridade fiscal destacou:
1) As operações classificadas como movimentação 0 (zero) são referentes a
vendas realizadas nos cartões de crédito e débito que compunham o faturamento
(...)
3) As operações classificadas como movimentação 2(dois) são referentes a
depósitos em dinheiro de vendas à vista realizadas na empresa, que compunham
o faturamento.”
Dessa resposta, concluiu a autoridade fiscal:
“De acordo com as respostas acima, o contribuinte admitiu que as vendas
realizadas por meio de cartão de débito/crédito e os depósitos em dinheiro fazem
parte do faturamento da empresa, porém não houve a emissão da
correspondente nota fiscal. Discriminamos no quadro 2 abaixo, mensalmente,
por Instituição Financeira, a receita omitida:
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.334 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720001/2017-15

A empresa, conforme planilha apresentada, considerou os seguintes créditos
bancários (banco Bradesco) como faturamento (movimentação 0 e 2):

Analisando os créditos acima, constatamos que há nota fiscal emitida, motivo
pelo qual, excluímos estes valores da base de cálculo.
Continuando a análise das justificativas apresentadas, destacamos o item 7,
conforme abaixo:
“(....)
7) As operações classificadas como movimentação 6 (seis) são referentes a
transferências entre contas do próprio favorecido, não podendo compor a base
tributável”
Analisando estas operações, concluímos que não há que se falar em
“transferências entre contas do próprio favorecido”. Fizemos a conciliação
entre todas as contas correntes e não ficou caracterizado tratar de mera
transferência de contas de mesma titularidade. A título de exemplo, destacamos
os seguintes lançamentos:

Contudo, retiramos os créditos referentes a pessoas físicas e jurídicas ligadas a
empresa, por entender que não se trata de recursos oriundos da atividade
operacional da empresa.
Dessa forma, discriminamos no quadro 3 abaixo, por Instituição Financeira, os
créditos não considerados como mera transferência entre contas de mesma
titularidade:
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.334 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720001/2017-15

Relata a autoridade fiscal que não concluiu a análise das justificativas apresentadas pelo
contribuinte para respaldar a movimentação financeira, ficando pendente a análise
relacionada ao desconto de duplicatas, motivo pelo qual a ação fiscal foi encerrada
parcialmente.
Destaca a autoridade fiscal que em decorrência da falta de escrituração da
movimentação financeira em livro caixa, procedeu a representação para a exclusão de
ofício do contribuinte do Simples Nacional. Assim, para o prosseguimento da ação
fiscal, intimou o contribuinte, com base no art. 32, §2o da Lei Complementar 123/2006,
a optar pela forma de tributação no ano de 2012. Em resposta a tal intimação, o
contribuinte optou pela apuração pela sistemática do Lucro Presumido.
Diante o exposto, a autoridade fiscal apurou os seguintes valores de receita bruta
omitidos:

As seguintes infrações foram constatadas pela autoridade fiscal:
“• Infrações cujos títulos no Auto de Infração IRPJ são “Receita Bruta na
Revenda de Mercadorias- Apuração em NF-e”, referem-se aos valores apurados
com base nas NF-e.
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.334 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720001/2017-15

• Infrações cujos títulos no Auto de Infração IRPJ são “Omissão de Receita
Bruta Mensal na Revenda de Mercadorias- Depósitos em Dinheiro de vendas e
vendas Cartões de Crédito/Débito” estão explicadas no item 6.
• Infrações cujos títulos no Auto de Infração IRPJ são “Depósitos bancários de
origem não comprovada” estão explicadas, também, no item 6 deste relatório
fiscal. “
Destaca a autoridade fiscal que não deduziu dos valores de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins os
valores declarados pelo contribuinte em PGDAS do ano de 2012, pois os mesmos
encontravam-se com parcelamento ainda não quitado.
O contribuinte foi cientificado do auto de infração em 12/01/2017 (fl. 490),
apresentando impugnação em 10/02/2017.
Preliminarmente, requer o contribuinte a reunião do presente processo com o de no
10970.720191/2016-81, em que se discute a exclusão de ofício do contribuinte do
Simples Nacional, vez que há conexão entre ambas as matérias, sendo que a decisão
proferida naqueles autos interferirá na possibilidade de cobrança dos tributos objeto da
presente autuação.
Ainda preliminarmente alega a impugnante que o Fisco não poderia se utilizar da
presunção de que a movimentação financeira não escriturada em sua contabilidade seria
decorrente de venda descoberta de mercadorias. Tal presunção feriria o art. 142 do
CTN, sendo, portanto, ilegal.
Destaca o contribuinte que a não escrituração da movimentação financeira foi
decorrência de um descuido da contabilidade, o que não permite ao fisco presumir a
venda descoberta de mercadorias. A comprovação da ocorrência do fato jurídico
tributário e a constituição do crédito tributário é ônus do fisco, como prescreve o
princípio da legalidade, não tendo a autoridade fiscal localizado mercadoria vendida
sem nota fiscal.
No mérito alega novamente que a omissão equivocada da movimentação financeira na
escrituração contábil não pode ser confundida com venda descoberta de mercadorias.
Sobre o assunto, se pronuncia nos seguintes termos:
“Apesar da constatação de omissão de receitas, tal circunstância não exime o
fisco de relatar, corretamente, a descrição dos fatos no auto de infração. Afinal,
a omissão equivocada na escrituração jamais pode ser confundida com venda
desacobertada de mercadorias.
Com efeito, o fisco jamais poderia afirmar que “o contribuinte não emitiu as
notas fiscais referentes a revendas de mercadorias, caracterizando omissão de
receitas da atividade”. O máximo que se poderia admitir, hipoteticamente
falando, é “o contribuinte não escriturou os valores que ingressaram nas contas
correntes, caracterizando omissão de receitas da atividade”.
Sem sombra de dúvidas, a descrição equivocada dos eventos tributários
evidencia um erro de fato, o qual se verifica quando a linguagem utilizada para
descrever um fato não reflete, através de provas, o evento tal como ocorreu no
mundo fenomênico – contaminando todo o lançamento tributário.”
Prossegue a impugnante argumentando que na constituição do crédito tributário a
autoridade fiscal não poderia deixar de deduzir da base de cálculo dos tributos os
valores já declarados no regime do Simples Nacional, cujo pagamento se dá por meio de
parcelamento regular. Defende a impugnante não ser possível concordar com a
argumentação da autoridade fiscal de impossibilidade de dedução dos valores
declarados no Simples Nacional por eles serem objeto de parcelamento regular, pois
caso não sejam deduzidos, configuraria locupletamento do fisco. Assim, a receita bruta
omitida na infração “receita bruta na Revenda de Mercadorias – Apuração em NF-e”
deveria ser a diferença entre os valores extraídos do SPED (R$ 2.143.000,66) e os
valores declarados em PGDAS (R$ 2.008.990,66), totalizando o montante de
R$ 134.010,00.
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.334 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720001/2017-15

Por fim, requer que todas as intimações e notificações referente ao presente processo
sejam encaminhadas à empresa autuada, bem como à Dra. Marcela Cunha Guimarães,
no endereço Avenida João Naves de Ávila, 1331, 20o andar, Sala 02, Uberlândia, Minas
Gerais.
Ao tratar da questão, a DRJ/SPO julgou parcialmente procedente o pleito em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO
LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
Os arts. 34 da Lei Complementar 123/2006 e 42 da Lei 9.430/96 estabelece que se
caracterizam como omissão de receitas a não comprovação da origem dos depósitos
bancários. Por se tratar de hipótese de presunção relativa, cabe ao contribuinte,
mediante documentos hábeis e suficientes, comprovar a sua origem.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NÃO ESCRITURADA. REVENDA DE
MERCADORIAS. CONFIRMAÇÃO PELO SUJEITO PASSIVO
Ao justificar a movimentação financeira não escriturada como proveniente de
faturamento, correto seu enquadramento como omissão de receitas na revenda de
mercadorias.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
PRELIMINARES. AUTO DE INFRAÇÃO DECORRENTE DE EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL. DEPENDÊNCIA DE PROCESSOS. JUNÇÃO POR
APENSAÇÃO
Por força do art. 3o da Portaria RFB 1.668/2016, o processo de auto de infração em
decorrência de exclusão de ofício do Simples Nacional deverá ser juntado por
apensação ao processo que se veicula manifestação de inconformidade contra essa
exclusão. Decidido o processo de exclusão de ofício do Simples Nacional, o processo
que veicula o auto de infração encontra-se apto para prosseguimento.
INTIMAÇÃO
DO
ADVOGADO.
FALTA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
INDEFERIMENTO
As intimações deverão ser direcionadas ao domicílio tributário elegido pelo
contribuinte, conforme art. 23. do Decreto no 70.235, de 1972. Impossibilidade de
endereçamento das intimações para o escritório dos advogados diante da inexistência de
previsão legal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos apresentados em Impugnação, em especial, que:
- a decisão recorrida estaria eivada de erro material na medida em que o
dispositivo previu o parcial provimento da impugnação e no resultado de julgamento constou que
o julgamento foi pela improcedência da impugnação;
- não caberia presunção de omissão de receita, tendo em vista que os valores não
teriam sido escriturados no livro-caixa por erro contábil, que restaria demonstrado pela
prontificação da empresa em rever a escrituração e retificar o livro-caixa, cujo processo (de
retificação) ainda não foi concluído devido sua inerente complexidade;
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.334 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720001/2017-15

- caberia ao fisco demonstrar que houve venda descoberta de mercadorias, não
cabendo a presunção sem a produção de uma prova mínima ou indiciária de que a contribuinte
não acobertou operações de venda por nota fiscal, sob afronta ao artigo 142, do CTN;
- seria necessária a dedução integral dos valores já declarados ao Simples
Nacional, cujo pagamento está sendo efetuado através de parcelamento regular e que o
acolhimento parcial por parte da DRJ não observou os moldes do cálculo como proposto pelo
contribuinte;
Por fim, requer em sede preliminar o reconhecimento do erro material contido no
acórdão recorrido, já que o resultado de julgamento não refletiu o que disposto no voto condutor
e, no mérito, a nulidade dos autos de infração em face da ilegal utilização de presunções e pela
existência de erro de fato.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.

PRELIMINAR DE ERRO DE FATO DA DECISÃO RECORRIDA
Inicialmente, se faz imperioso reconhecer que houve erro de fato quando da
formalização do “resultado do julgamento” que não reproduz o dispositivo do Acórdão
no 16-79.246, da lavra da 1a Turma da DRJ/SPO.
Da leitura do voto condutor do referido acórdão, verifica-se que no item “3.
Conclusão”, em total compatibilidade com o item “2.2. Da dedução dos valores recolhidos a
título de Simples Nacional”, consta:
3. Conclusão
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.334 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720001/2017-15

Diante o exposto, voto pela procedência parcial da impugnação, revendo o crédito
tributário constituído no que diz respeito à possibilidade de dedução dos valores de
tributos declarados em PGDAS.
Anexa, ainda à decisão recorrida, está um “Quadro demonstrativo de exoneração
do crédito tributário, a seguir replicado:

Acontece que, conforme alertado no Recurso Voluntário, o resultado do
julgamento assim prescreveu:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por tal constatação, deve ser acolhida a preliminar de erro material da decisão
recorrida a fim de que seja sanada a contradição entre o dispositivo do Acórdão e o Resultado do
Julgamento, para que faça constar nesse último que o julgamento ocorreu pelo provimento
parcial do pleito, em observância ao que consta da “conclusão” do voto condutor.

MÉRITO
Superada a questão preliminar, se faz imperioso repisar que o Recurso Voluntário
se limitou em replicar os argumentos da impugnação e, por tal razão, com base no artigo 57, §3o,
do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa
perante a segunda instância administrativa e estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador
de primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos
da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor do voto condutor:
2.1 Da presunção da movimentação financeira não escriturada em contabilidade
como decorrente de venda descoberta de mercadorias
Alega a impugnante que não poderia a autoridade fiscal ter se utilizado da presunção de
que a movimentação financeira não escriturada em sua contabilidade seria decorrente de
venda descoberta de mercadorias. Tal presunção feriria o art. 142 do CTN, portanto
seria ilegal.
Destaca o contribuinte que a não escrituração da movimentação financeira foi
decorrência de um descuido da contabilidade, o que não permite ao fisco presumir a
venda descoberta de mercadorias. A comprovação da ocorrência do fato jurídico
tributário e a constituição do crédito tributário é ônus do fisco, como prescreve o
princípio da legalidade, não tendo a autoridade fiscal localizado mercadoria vendida
sem nota fiscal.
Sobre os pontos colocados pelo impugnante, merece destaque o fato de a autoridade
fiscal ter identificado três infrações à legislação tributária que ensejaram a lavratura do
competente auto de infração, seriam elas: i) omissão de receita bruta mensal na revenda
de mercadorias decorrentes de depósitos em dinheiro de vendas e vendas cartões de
crédito/débito; ii) omissão de receitas por presunção legal, depósitos bancários de
origem não comprovada; e, iii) receita bruta da atividade escriturada e não declarada,
receita bruta na revenda de mercadorias, apuração em NF-e.
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.334 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720001/2017-15

Portanto, a presente insurgência, nesse tópico, trata das duas infrações identificadas pela
autoridade fiscal que se utilizaram dos extratos bancários para identificar a omissão de
receita, quais sejam: a omissão de receitas decorrentes de venda de mercadorias com
pagamento via depósito em dinheiro ou por meio de cartão de crédito ou débito e
omissão de receitas por presunção legal decorrente de depósito bancário de origem não
comprovada.
2.1.1. Omissão de receitas por presunção legal
Em relação à omissão de receitas por presunção legal decorrentes de depósitos
bancários de origem não comprovada, o procedimento adotado pela autoridade fiscal
encontra respaldo nos art. 34 da Lei Complementar 123/2006 e art. 42 da Lei 9.430/96,
in verbis:
Lei Complementar 123/2006
Art. 34. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional todas as presunções de omissão de receita existentes nas
legislações de regência dos impostos e contribuições incluídos no Simples
Nacional.
Lei 9.430/96
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).(Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997)(Vide Lei no 9.481,
de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.334 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720001/2017-15

Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, observa-se que no caso dos
depósitos bancários o legislador criou hipótese de presunção relativa, estabelecendo que
os ingressos em conta corrente quando não comprovados pelo sujeito passivo devem ser
considerados como receitas, e caso não oferecidas à tributação, consideradas como
omissão de receitas.
Nas presunções relativas a parte a favor de quem milita a presunção não precisa prová-
la, incumbindo à parte contrária o ônus de produzir, se for o caso, a prova contrária,
portanto, a presunção relativa irá inverter o ônus da prova.
Assim, por meio da presunção criada pelos normativos acima transcritos, não caberia ao
fisco a comprovação de que os ingressos em conta corrente seriam receita do
contribuinte, mas sim, esse último deverá comprovar por meio de documentos idôneos e
suficientes que a origem dos depósitos bancários não se traduzem em faturamento.
No presente caso, o contribuinte foi regularmente intimado a comprovar a origem dos
depósitos bancários em sua conta corrente, conforme Termo de Intimação Fiscal
02/2016 de 03/10/2016 (fls. 374 a 377).
Em resposta, apresentou planilha justificando essa movimentação financeira como
oriunda de transferência entre contas do próprio favorecido (operações classificadas
como movimentação 6). Entretanto, a autoridade fiscal identificou que tal
movimentação financeira não era proveniente de transferência entre contas do próprio
favorecido, portanto, as considerou, corretamente, como receita omitida.
Diante o exposto, entendo que a autoridade fiscal cumpriu os requisitos dispostos pela
legislação de regência para considerar as operações classificadas pelo contribuinte como
movimentação 6 como receita omitida por presunção legal, não violando o disposto no
art. 142 do CTN.
Vale ressaltar que a alegação de erro na contabilidade não exime o contribuinte de
comprovar a origem dos depósitos bancários em suas contas correntes e também de
oferecer os valores à tributação. Dessa forma, não comprovada a origem dos valores,
correto a constituição do crédito tributário considerando-os como omissão de receitas.
Corroborando com o item imediatamente acima, vale acrescentar que a autoridade
fiscal procedeu com a conciliação entre todas as contas correntes e não ficou caracterizado tratar
de mera transferência de contas de mesma titularidade, tendo, inclusive, exemplificado com o
quadro abaixo no Relatório Fiscal (e-fls. 56):

A fiscalização, ainda, retirou os créditos referente a pessoas físicas e jurídicas
ligadas a empresa, por entender que não se trata de recursos oriundos da atividade operacional.
Seguindo no voto condutor da DRJ/SPO:
2.1.2. Depósitos em dinheiro e em cartões de crédito e débito como omissão de
receitas na revenda de mercadorias
Quanto à infração em que se considerou os depósitos em dinheiro e em cartões de
crédito e débito como omissão de receitas na revenda de mercadorias (operações
classificadas como movimentação 1 e 3), a autoridade fiscal se baseou em resposta dada
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.334 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720001/2017-15

pelo próprio contribuinte que afirmou se tratarem de operações que compunham o
faturamento, conforme resposta do contribuinte (fls. 451):

Assim, de posse da confirmação do contribuinte de que tais valores eram faturamento da
empresa, a autoridade fiscal buscou identificar se eles estavam registradas no livro caixa
do sujeito passivo, e, portanto, oferecidos à tributação em PGDAS. Conforme Relatório
Fiscal (fls. 51 a 64), os seguintes depósitos foram identificados na contabilidade e
excluídos na apuração da base de cálculo dos tributos constituídos:

Para os demais valores, diante a inexistência de registro na contabilidade do
contribuinte e diante o fato de o mesmo ter confirmado se tratar de faturamento
decorrente da venda de mercadorias, correto o procedimento adotado pela autoridade
fiscal em considerar os valores classificados como movimentação 1 e 3 como receitas
omitida na revenda de mercadorias.
Diante o exposto, entendo correto o procedimento adotado pela autoridade fiscal para
apuração das bases de cálculo dos tributos.
2.2 Da dedução dos valores recolhidos a título de Simples Nacional
Insurge a impugnante contra a não dedução dos valores declarados em PGDAS daqueles
constituídos por meio do auto de infração.
A autoridade fiscal baseou a negativa em deduzir os valores declarados em PGDAS
daqueles constituídos de ofício por meio do presente processo no fato de os tributos
declarados em PGDAS não estarem pagos, mas sim serem objeto de parcelamento.
Nesse aspecto, entendo que merece reparos o procedimento adotado pela autoridade
fiscal. Nos termos do art. 25 da Lei Complementar 123/2006, a PGDAS é instrumento
de constituição de crédito tributário, sendo suficiente para a exigência dos tributos e
contribuições. Portanto, caso o contribuinte deixe de quitar o parcelamento, o crédito
tributário deverá ser cobrado naquele processo. Assim, cabe a dedução dos valores
declarados em PGDAS daqueles constituídos no presente processo.
Art. 25. A microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples
Nacional deverá apresentar anualmente à Secretaria da Receita Federal do
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.334 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720001/2017-15

Brasil declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e
fiscais, que deverá ser disponibilizada aos órgãos de fiscalização tributária e
previdenciária, observados prazo e modelo aprovados pelo CGSN e observado o
disposto no§ 15-A do art. 18.
§ 1o A declaração de que trata o caput deste artigo constitui confissão de dívida
e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos e contribuições que
não tenham sido recolhidos resultantes das informações nela prestadas.
Entretanto, a dedução a ser empreendida não deve se dar nos termos pleiteados pelo
contribuinte, pois esse requer a alteração na base de cálculo do tributo constituído, com
a dedução da receita bruta declarada em PGDAS da receita bruta apurada com base nas
Notas Fiscais Eletrônicas.
Ora, a dedução não poderá ser feita dessa forma, pois, caso assim o fosse, a receita
declarada em PGDAS continuaria a ser tributada conforme o regime do Simples
Nacional, regime esse que o contribuinte foi excluído a partir de 01/01/2012, como
disposto no art. 2o do Ato Declaratório Executivo DRF/UBL no 0044/2016 de 19 de
dezembro de 2016.
Assim, a dedução a ser empreendida, para assim evitar a cobrança em duplicidade do
crédito tributário, deverá deduzir os valores de tributos constituídos em PGDAS
daqueles constituídos de ofício pela autoridade fiscal, nos seguintes termos:

Utilizando essa sistemática, a totalidade de Receita do contribuinte será tributada pela
sistemática do Lucro Presumido, deduzindo os valores declarados em PGDAS para
evitar que haja dupla cobrança de crédito tributário.
Nesse ponto, merece atenção o fato de que o recorrente se insurge contra a
metodologia do cálculo realizado pela DRJ/SPO, pois entende que o cálculo deveria ser com
base na diferença entre os valores extraídos do SPED e os valores declarados no PGDASN.
Conforme tabela acima, a decisão recorrida levou em consideração o valor
principal exigido e excluiu o valor principal declarado em PGDASN, sob o resultado incidiu a
multa de ofício no patamar de 75%.
Acontece que, caso seja levado em consideração o cálculo da medida como
requerido pelo contribuinte, de fato, se estará mantendo a apuração com base no Simples
Nacional, mesmo após a sua exclusão que emana efeitos a partir de 01/2012.
No que se refere à Solução de Consulta Interna - COSIT no 18/2014 apresentada
pelo recorrente em que a Fazenda Nacional se posiciona no sentido de que a instauração do
Processo Administrativo Fiscal suspende os efeitos do ato de exclusão, está em total consonância
com a decisão e com o trâmite processual que vem sendo desenvolvido no presente litígio
administrativo, tendo em vista que estão sendo estipuladas as premissas e decisões para que,
após a prolação de decisão administrativa irrecorrível, sejam executadas.
Não há no presente momento qualquer ato executório ou expropriatório em
relação ao recorrente relacionado ao caso sob análise.
Seguindo, ainda, o voto condutor da DRJ/SPO, o último tópico de análise:
2.3. Da Intimação dos advogado.
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.334 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720001/2017-15

Em sua manifestação de inconformidade, requer que as intimações e notificações
referente ao presente processo sejam encaminhadas à empresa autuada, bem como à
Dra. Marcela Cunha Guimarães, no endereço Avenida João Naves de Ávila, 1331, 20o
andar, Sala 02, Uberlândia, Minas Gerais.
Nesse ponto, deve ser verificado o que preceitua o art. 23 do Decreto no 70.235, de
1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação; ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
[...]§ 3o. Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não
estão sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde
que autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Assim, diante de inexistência de previsão legal, indefiro o pedido do contribuinte de
intimação pessoal de seus advogados, devendo as intimações serem direcionadas ao
domicílio tributário eleito pelo contribuinte, nos termos da legislação acima citada.
Nesse ponto, a Súmula CARF no 1101 é categórica ao afirmar que é incabível a
intimação dirigida ao endereço do advogado no PAF.

1 Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.334 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720001/2017-15

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, acolher a preliminar de
erro material da decisão recorrida no sentido de sanar a contradição apontada, devendo o
resultado do julgamento do Acórdão DRJ/SPO no 16-79.246 expressar o que consta do
dispositivo daquele voto condutor e, no mérito, negar-lhe provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital